Tribunal: TJPA
Processo: 0827243-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10453 - Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827243-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

AGRAVADO: ISABEL CRISTINA CORREA PRETO BORGES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0827243-45.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA CORRÊA PRETO BORGES

ADVOGADO: PAULO BICALHO SILVA - OAB/PA 26.463-A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS

PROCURADOR MUNICIPAL: DANIEL KONSTADINIDIS – OAB/PA 9.167

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO LIMINAR DE INDIVIDUALIZAÇÃO E ABERTURA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO EM ÁREA LITORÂNEA. INDÍCIOS DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL E POSSÍVEL DOMÍNIO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou a decisão liminar concedida em mandado de segurança, que determinara a abertura e individualização de cadastros imobiliários em área litorânea denominada “Ponta do Espadarte”.;

2. A decisão agravada considerou, a existência de elementos indicativos de sensibilidade ambiental da área, com presença de restinga e manguezal, bem como indícios de possível sobreposição a bens da União, recomendando a preservação do
status quo
até melhor esclarecimento da controvérsia no juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se subsistem os fundamentos que reformaram a decisão liminar de primeiro concedida no mandado de segurança, à luz (i) da alegada natureza meramente fiscal do cadastro imobiliário; (ii) da inexistência de definição formal quanto à dominialidade da área; e (iii) do risco de dano decorrente do imediato cumprimento da ordem liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
;

4. Elementos constantes dos autos, inclusive memorando técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, indicam elevada sensibilidade ambiental da área e ausência de autorizações vigentes para intervenções, circunstâncias que, em cognição sumária, evidenciam plausibilidade da tese municipal;

6. A determinação judicial de abertura de cadastros imobiliários em área litorânea controvertida não constitui providência neutra, podendo irradiar efeitos administrativos, urbanísticos e ambientais de difícil reversão;

7. Ausência de elemento novo apto a infirmar a decisão monocrática. Preservação do
status quo
ante como medida de cautela para evitar esvaziamento do objeto recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A
existência de elementos indicativos de sensibilidade ambiental da área, com presença de restinga e manguezal, bem como indícios de possível sobreposição a bens da União, recomenda a preservação do
status quo
até melhor esclarecimento da controvérsia no juízo de origem, não sendo possível, liminarmente, o deferimento da
abertura e individualização de cadastros imobiliários na área litorânea denominada “Ponta do Espadarte”
até esclarecimento definitivo da situação jurídica da área.

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, § 2º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por ISABEL CRISTINA CORRÊA PRETO BORGES contra a decisão monocrática de ID 33676540, deste Relator, por meio da qual foi conhecido e provido o Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS, reformando a decisão agravada para indeferir a liminar deferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0802497-66.2025.8.14.0048.

Em suas razões, a agravante sustentou, em síntese, que a abertura de cadastro imobiliário constitui ato de natureza meramente fiscal, sem aptidão para transferir domínio, constituir direito real ou interferir na titularidade de eventual bem da União; aduziu inexistir procedimento formal de demarcação da SPU; afirmou não estar configurado o periculum in mora em favor do Município, mas sim o perigo de dano em seu desfavor, diante dos reflexos sucessórios e patrimoniais da negativa cadastral; defendeu, ainda, que eventual restrição ambiental não impediria, por si só, a abertura do cadastro, por se tratar de plano jurídico distinto do licenciamento ou controle ambiental; ao final, requereu o provimento do Agravo Interno para restabelecimento da liminar do Mandado de Segurança, ou, subsidiariamente, a fixação de prazo para manifestação formal da União.

O Município de Salinópolis, em contrarrazões, pugnou pela manutenção integral da decisão agravada, ao argumento de que esta observou, com acerto, a prudência exigida nas tutelas de urgência contra o Poder Público, notadamente diante da possibilidade de incidência da Súmula 150 do STJ, dos indícios de domínio federal, do perigo de dano reverso e da sensibilidade ambiental da área, composta por dunas, mangues e vegetação nativa, com potencial repercussão urbanística, ambiental e administrativa de difícil reversão.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 35367285, opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno, embora tenha reiterado, em caráter preliminar, a necessidade de oitiva da União Federal em razão da alegação de que a área seria terreno de marinha; no mérito, assinalou que a decisão monocrática agiu com acerto ao preservar o
status quo ante
e obstar os efeitos concretos de uma liminar materialmente arriscada, até o adequado amadurecimento probatório na instância de origem.

É o Relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A controvérsia devolvida neste Agravo Interno não diz respeito ao mérito definitivo do Mandado de Segurança, tampouco autoriza, neste momento processual, definição exauriente sobre a titularidade dominial da área, a incidência final do regime jurídico dos terrenos de marinha, a caracterização conclusiva de Área de Preservação Permanente ou eventual deslocamento da competência para a Justiça Federal. O que se examina, exclusivamente, é se subsistem os fundamentos que levaram ao deferimento da liminar pelo Juízo de primeiro grau, reformada pela decisão monocrática agravada.

E, nesse ponto, não verifico nenhum elemento novo ou juridicamente bastante capaz de infirmar a conclusão anteriormente adotada.

Com efeito, a decisão monocrática agravada repisou, de forma adequada, os fundamentos da decisão interlocutória de ID 32328996, destacando que o Município, ao recorrer, apresentou documentação apta, em juízo de delibação, a evidenciar plausibilidade relevante de sua tese. Dentre tais elementos, sobressai o Memorando SEMMA nº 175/2025, no qual se relata reunião técnica com representantes da Secretaria do Patrimônio da União – SPU e se registra que a área denominada “Ponta do Espadarte” apresenta alta sensibilidade ambiental, com presença de restinga e manguezal, além da informação de inexistirem autorizações vigentes e de não haver possibilidade de emissão de novas autorizações para construções ou intervenções no local.

A esse dado se soma a narrativa recursal do Município, segundo a qual a área objeto da liminar não se resumiria a mero espaço sujeito a cadastro fiscal ordinário, mas estaria situada em contexto de faixa litorânea com fortes indícios de sobreposição a bens federais e a ecossistemas constitucionalmente protegidos, circunstância que, ao menos em cognição não exauriente, recomenda especial cautela jurisdicional. Foi exatamente nessa perspectiva que a decisão de ID 32328996 reconheceu a probabilidade do direito invocado pelo agravante originário e o risco de dano decorrente do imediato cumprimento da liminar, suspendendo seus efeitos; e foi essa compreensão que a decisão de ID 33676540 ratificou integralmente.

A insurgência da agravante, centrada na alegação de que o cadastro imobiliário seria ato puramente fiscal e desprovido de eficácia dominial, não é suficiente, por si só, para afastar a
ratio decidendi
da decisão agravada. Ainda que se admita, em tese, que o cadastro não se confunda com o registro imobiliário, permanece hígida a conclusão de que a abertura e individualização cadastral, nas circunstâncias específicas destes autos, pode irradiar efeitos administrativos, urbanísticos e ambientais relevantes, sobretudo por incidir sobre área cuja conformação jurídica e material está seriamente controvertida. Não se trata, portanto, de atribuir ao cadastro natureza translativa da propriedade, mas de reconhecer que a determinação judicial de abertura de quase mil cadastros em área litorânea sensível, sobre a qual pairam questionamentos consistentes de ordem dominial, ambiental e federativa, não constitui providência neutra ou destituída de consequências práticas.

Também não prospera, neste momento processual, a tese de que a ausência de procedimento formal de demarcação da SPU ou de manifestação expressa da União bastaria para restaurar a liminar. Isso porque a decisão agravada não declarou, em caráter definitivo, a existência de interesse jurídico da União, nem deslocou a competência para a Justiça Federal. Ao contrário, consignou expressamente que a apreciação primeira da questão relativa à eventual incompetência absoluta e ao possível interesse jurídico da União compete ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, motivo pelo qual não acolheu, naquela sede, o pedido ministerial de conversão do julgamento em diligência. Logo, a decisão recorrida não antecipou pronunciamento definitivo sobre competência; apenas preservou, com prudência, a suspensão da tutela de urgência até que a controvérsia seja melhor esclarecida no processo originário.

Esse aspecto é relevante porque o agravo interno, em vez de demonstrar erro de premissa, limita-se a reeditar argumentação já enfrentada na decisão monocrática, notadamente quanto à natureza fiscal do cadastro, à ausência de prova formal da dominialidade da União e à alegada inexistência de perigo de dano em favor do Município. Não há, portanto, elemento apto a justificar retratação.

No tocante ao
periculum in mora,
igualmente não assiste razão à agravante. A decisão agravada foi precisa ao assentar que o cumprimento imediato da liminar originária poderia acarretar repercussões administrativas, urbanísticas e ambientais potencialmente irreversíveis ou de dificílima reversão, inclusive com risco de legitimação aparente de ocupações em área cuja situação jurídica não está devidamente aclarada. Esse juízo de cautela se harmoniza com a ideia de preservação do
status quo ante
e com a necessidade de evitar o esvaziamento do próprio objeto recursal. Em contrapartida, os prejuízos invocados pela agravante, embora relevantes sob a ótica patrimonial e sucessória, não superam, nesta fase de cognição sumária, o risco institucional, urbanístico e ambiental apontado pelo ente público e reconhecido pelo parecer ministerial.

Não se desconhece que a agravante sustenta haver negativa administrativa abusiva e ausência de suporte técnico idôneo para embasar a resistência municipal. Todavia, esse debate demanda aprofundamento incompatível com o estreito âmbito de apreciação deste agravo interno, voltado apenas ao controle da manutenção ou não do efeito suspensivo. A aferição definitiva acerca do direito líquido e certo alegado no
mandamus,
da suficiência das provas pré-constituídas, da regularidade da atuação administrativa e da própria natureza jurídica da área deve ocorrer no juízo de origem, sob contraditório pleno e, se necessário, com o adequado amadurecimento instrutório dentro dos limites legalmente admitidos para a espécie.

De igual modo, as alegações de que eventual classificação ambiental da área não impediria o cadastro e de que o Município não poderia utilizar mecanismo tributário como forma indireta de política ambiental não bastam para afastar a conclusão central da decisão agravada. O fundamento desta não residiu em afirmar, de modo abstrato, que toda e qualquer APP inviabiliza cadastro imobiliário, mas sim em reconhecer que, no caso concreto, a conjugação entre indícios de sensibilidade ambiental, alegação de possível incidência de domínio federal, ausência de definição segura acerca da situação jurídica da área e magnitude dos efeitos da ordem liminar recomendava, por prudência, a manutenção da suspensão até ulterior esclarecimento.

Nessa linha, merece destaque que o Ministério Público de 2º grau, embora tenha reiterado a preocupação com a necessidade de oitiva da União, concluiu expressamente pelo desprovimento do agravo interno, ressaltando o acerto da decisão monocrática ao obstar os efeitos concretos de uma liminar materialmente arriscada e ao preservar o
status quo ante
até o amadurecimento probatório da controvérsia.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 08/06/2026